Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-59.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013772-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), RENAN AMORIM DA SILVA - CPF: 042.074.121-66 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. BLOQUEIO DE VALORES.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.

1004326-23.2025.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o arresto de bens e valores em nome da ré.

O agravante alegou ter adimplido
R$ 7.765.10
do contrato firmado em 2021, e que, após o comunicado da requerida informando a protocolização de pedido de Recuperação Judicial, esta encerrou as atividades, retirou suas redes sociais do ar e cessou comunicação com os contratantes. Pleiteou o bloqueio de valores em diferentes montantes, inclusive com pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para bloqueio de valores já pagos
pelo agravante, diante da situação de risco de ineficácia do provimento final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se comprova pelo contrato firmado entre as partes e pelos comprovantes de pagamento apresentados, evidenciando o adimplemento substancial do agravante.

A situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizada pela recuperação judicial da agravada, pela interrupção abrupta de suas atividades e pela ausência de comunicação com os contratantes, o que indica risco de dilapidação patrimonial.

O bloqueio dos valores limitados ao montante já quitado pelo agravante se mostra adequado à fase processual e proporcional ao risco evidenciado, sendo incabível, neste momento, a desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores é cabível quando presentes a probabilidade do direito e o risco de ineficácia da tutela final, especialmente diante da recuperação judicial da parte adversa e do encerramento unilateral das atividades.

O bloqueio deve se limitar ao valor comprovadamente adimplido, de forma proporcional e adequada à fase processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
n.

1004326-23.2025.8.11.0003
, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava o arresto de bens e valores em nome da
ré
.

O agravante alega que em
27-10-2021
firmou com a agravada, contrato de adesão para a prestação de serviços de formatura e demais festas intermediárias, que deveria acontecer em fevereiro de 2026.

Aduz que, embora em janeiro de 2025 a
agravada
tenha lançado campanha de regularização de parcelas em atraso, em
31-1-2025
foi surpreendido por “
Nota de Esclarecimento
” informando o protocolo de pedido de recuperação judicial
,
o qual, posteriormente, foi indeferido.

Afirma que
no mesmo período, a empresa encerrou suas atividades de comunicação com os contratantes e removeu suas redes sociais, gerando fundadas suspeitas de atuação fraudulenta e má-fé, circunstâncias que ensejaram, inclusive, registro de boletim de ocorrência.

Pontua que ficou caracterizada a conduta fraudulenta e contrária ao princípio da boa-fé objetiva da contratada.

Argumenta que há risco iminente de dilapidação do patrimônio devido aos muitos processos em desfavor da agravada, inclusive em tentativas de bloqueio de valores em outros processos verificou-se a inexistência de saldo positivo nas contas da dela.

Pede para que seja determinado o bloqueio de R$23.974, 84 (valor do contrato e danos morais), ou, alternativamente, o correspondente R$8.974,80 (valor do contrato), ou, ainda, R$ 7.765.10, (valor já adimplido). Não sendo encontrados valores, que seja desconsiderada a personalidade jurídica.

Pugna, ainda,
o
“
bloqueio do direito de ação nos seguintes processos em nome da Requerida, até o montante total de R$ 8.974,80 (oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) os quais a Agravada figure como parte Autora sendo esses, PROCESSO Nº 1031729-04.2024.8.11.0002 (R$ 3.092,00 – três mil e noventa e dois reais e PROCESSO Nº 1065169-91.2024.8.11.0001 (R$ 5.882,8 – cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)
”
.

Antecipação da tutela recursal parcialmente deferida para
determinar o bloqueio de R$7.765.10 nas contas bancárias da
ré
(Id
.

284451879
).

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id.

289994380
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, a probabilidade do direito resta evidenciada pelo contrato firmado entre as partes e pelos comprovantes de pagamento, demonstrando que o agravante cumpriu substancialmente sua parte na avença.

Além disso, é fato público e notório (que não necessita de prova) a situação
em
que
passa a agravada,
que
encerrou abruptamente suas atividades, ingressando com recuperação judicial, retirando suas redes sociais do ar e impossibilitando a comunicação com os contratantes, atitude que indica possível descumprimento das obrigações assumidas.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está caracterizado pela situação financeira da agravada e pelo receio justificado de dilapidação ou ocultação de seu patrimônio, o que poderia tornar ineficaz eventual sentença favorável ao agravante.

Considerando que a ação na origem ainda se encontra em fase de conhecimento, é adequado conceder o bloqueio apenas dos valores comprovadamente pagos pelo agravante, sem a desconsideração da personalidade jurídica, pelo menos por enquanto.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. BLOQUEIO DE VALORES. AGRAVO PROVIDO.
(...).
A concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores é cabível quando presentes a probabilidade do
direito e o risco de ineficácia da tutela final, especialmente diante da recuperação judicial da parte adversa e do encerramento unilateral das atividades. O bloqueio deve se limitar ao valor comprovadamente adimplido, de forma proporcional e adequada à fase processual.
(...).
(N.U 1006741-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
publicado
no DJE 25/05/2025)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para acolher o pedido alternativo e confirmar a antecipação de tutela recursal que determinou o bloqueio de

R$7.765.10 nas contas bancárias da
agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025